Tribunal: TJMT
Processo: 1041682-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041682-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIA REIS DE ALMEIDA - CPF: 615.598.221-04 (APELADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), ACRUX SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 07.825.881/0001-29 (APELANTE), GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - CPF: 144.188.507-24 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECURSO INTERPOSTO POR ACRUC SECURITIZADORA S.A - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - RECONHECIDA EM PARTE - RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG S.A. -

PRELIMINAR - OFENSA À DIALETICIDADE - AFASTADA - ILEGITMIDADE PASSIVA - CESSÃO DE CRÉDITO COM VÍCIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AFASTADA - MÉRITO - DANO MORAL - CABIMENTO

-

DÍVIDA QUITADA - INSCRIÇÃO DE DÍVIDA QUITADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - MINORAÇÃO DO DANO MORAL

- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Indevida a inscrição de dívida paga no nome da Requerente, resta demonstrado o dano, de onde surge o dever de indenizar

Quanto ao valor dos danos morais, ponderados os requisitos do artigo 944 do CC, é de se observar que se mostra necessária a equalização do
quantum
arbitrado, conforme parâmetros já utilizados por esta E. Corte.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041682-06.2023.8.11.004.

APELANTE: ACRUX SECURITIZADORA S.A. e outros.

APELADO: MÁRCIA REIS DE ALMEIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
ACRUX SECURITIZADORA S.A. E BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1041682-06.2023.8.11.0041 - 5a VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT
, nos seguintes termos
“Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:a) RATIFICAR a liminar concedida nos autos. b) DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide; c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar à autora indenização por DANOS MORAIS na importância de R$ 10.000,00 (oito mil reais), correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. d) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$2.759,90(dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação. CONDENO as requeridas ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.”.

O Apelante
BANCO BMG S.A.
, não se conformando, interpôs o presente apelo, sustentando, PRELIMINARMENTE, a sua Ilegitimidade Passiva, porquanto a negativação fora realizada pela ACRUX SECURITIZADORA S.A.
“O Banco BMG S/A., é totalmente ilegítimo para responder à presente demanda, eis que, houve a cessão de crédito do contrato objeto da ação para a Acrux Securitizadora S.A.”.

Argui ausência do Dano Moral, porquanto
“Ressalte-se que inexiste nos autos qualquer prova de abalo moral.

Verdadeiramente, só existe o pedido e nada mais, ou seja, o Apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 333, I do Código Civil.”.
Sendo excessivo o valor arbitrado.

Assevera que inexistem requisitos para devolução dos valores pagos a maior por ausência de comprovação.

Requer
“Diante do exposto, sem prescindir dos habituais suprimentos desse Juízo ad quem, o Banco Apelante espera, confia e requer seja dado provimento a presente Apelação, para que seja reformada in totum a r. sentença.”.

Apresentadas contrarrazões. A Apelada argui violação à dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento.

A Apelante
ACRUX SECURITIZADORA S.A.
interpôs o presente apelo, sustentando a inexistência de irregularidade na Cessão de Crédito, asseverando a desnecessidade de notificação da Cessão. Assevera o não cabimento do Dano Moral.

Requer
“Diante do exposto, a Acrux confia no conhecimento e provimento deste recurso de apelação para que seja reformada a r. sentença reconhecendo a validade da relação jurídica entre a autora e a apelante. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja o montante a título de danos morais fixado de forma prudente, em patamar razoável e proporcional à extensão do abalo psicológico alegadamente sofrido pela parte autora.”

Apresentadas contrarrazões. A Apelada argui violação à dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, alega a Apelada que contratou empréstimo consignado com o BANCO BMG SA no valor de R$8.514,18, a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$255,09, com início em outubro/2012 e término em outubro/2019, mediante descontos mensais em sua folha de pagamento, e que apesar do contrato ter sido regularmente quitado, recebeu comunicação da ACRUX SECURITIZADORA S.A. informando sobre a existência de suposto débito no valor de R$1.020,36, decorrente de cessão de crédito, e que seu nome seria negativado em razão de inadimplemento.

A sentença fora prolatada nos seguintes termos:

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:a) RATIFICAR a liminar concedida nos autos. b) DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide; c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar à autora indenização por DANOS MORAIS na importância de R$ 10.000,00 (oito mil reais), correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. d) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$2.759,90(dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação. CONDENO as requeridas ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.”.

RECURSO INTERPOSTO POR ACRUX SECURITIZADORA S.A.

Conforme relatado, a Apelante alega que a cessão fora válida, bem como não são cabíveis os danos morais.

In casu
, observa-se da sentença que o Juízo
a quo
, julgou PROCEDENTES os pedidos, porquanto comprovada a quitação integral do contrato firmado entre as partes.

Todavia, em suas razões recursais, verifica-se que a Apelante se limita a informar a regular Cessão do Crédito, sem efetivamente comprovar a ausência de pagamento das parcelas que originaram a cobrança indevida.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a mera repetição dos argumentos constantes petição inicial ou na contestação por si só, não ofenda o princípio da dialeticidade, é necessário que eles impugnem diretamente os fundamentos da sentença, o que não ocorreu na espécie, haja vista que a Apelante não apontou onde residiria o desacerto do
decisum.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...) 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022) (destaquei)”

Dessa forma, considerando que a Recorrente não atacou os fundamentos da decisão de Primeiro Grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso, em parte, é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022) (destaquei)”

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM FATOS ESTRANHOS À LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença. (N.U 1007160-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (destaquei)”

Ante o exposto, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
não conheço
do Recurso quanto a validade do negócio jurídico realizado.

Quanto a impossibilidade de fixação de Danos Morais, este será analisado em conjunto com o Recurso interposto pelo BANCO BMG S.A.

RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG S.A.

Conforme relatado, sustenta o Banco BMG S.A., PRELIMINARMENTE, a sua Ilegitimidade Passiva, porquanto a negativação fora realizada pela ACRUX SECURITIZADORA S.A.

Argui ausência do Dano Moral, porquanto
“Ressalte-se que inexiste nos autos qualquer prova de abalo moral.

Verdadeiramente, só existe o pedido e nada mais, ou seja, o Apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 333, I do Código Civil.”
. Sendo excessivo o valor arbitrado.

Assevera que inexistem requisitos para devolução dos valores pagos a maior por ausência de comprovação.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Apelada alega violação à Dialeticidade porquanto o Recurso seria Genérico.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade impõe àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados.

Na hipótese, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos com Declaração de Inexistência de Débito, com condenação em danos morais e materiais.

Nas razões recursais, o Recorrente, diferentemente do consignado pelo Julgador, afirma sua Ilegitimidade Passiva, bem como validade da negativação realizada.

Assim,
rejeita-se a preliminar
, porquanto as razões recursais impugnam os termos da sentença.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o Banco Apelante sua Ilegitimidade Passiva, porquanto não teria realizado a negativação do nome da Apelada.

Entretanto, e conforme ato sentencial, o crédito cedido tratava, justamente de parcelas quitadas, sendo este responsável pela transferência indevida, vejamos:

“Embora o requerido alegue ter cedido o crédito à empresa Betacrux Securitizadora Ltda. em dezembro de 2021, o contrato que originou o suposto débito foi firmado diretamente com o Banco BMG, sendo este o agente responsável pela formalização e execução da relação jurídica inicialmente entabulada com a parte autora.

Inclusive, conforme entendimento pacificado, a cessão de crédito não transfere automaticamente a responsabilidade por eventuais vícios ou ilegalidades existentes na origem da obrigação, tampouco exonera o cedente de responder por atos lesivos praticados no curso da relação contratual originária, especialmente quando a controvérsia envolve supostos descontos indevidos e negativação do nome da parte autora.

Ademais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é assegurado ao consumidor o direito à restituição de valores pagos indevidamente, bem como à reparação por danos eventualmente sofridos em razão de cobrança indevida, responsabilidade que recai sobre quem originou ou permitiu tais atos.

Assim, Rejeito a preliminar, e reconheço a legitimidade do Banco BMG S/A para figurar solidariamente no polo passivo da presente ação.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIDA. MULTA MANTIDA. Caso concreto. Hipótese em que houve cessão de créditos de dívida quitada e negativada. Em observância ao disposto no art. 7o do CDC, mantida a solidariedade entre as rés, anteriormente reconhecida. Multa. Valor da multa astreintes que não transborda a essência de sua imposição, no caso, cumprimento de ordem judicial, a qual restou consolidada em patamar que não se mostra exorbitante. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50080357220238210008, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 25-02-2025)”

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

In casu, restou incontroversa a contratação do serviço de empréstimo, bem como a sua quitação, não se desincumbindo o Recorrente de comprovar a inadimplência da Apelada.

Houve comprovação

que o débito assumido pela Apelada, o qual estava quitado, foi levado à negativação.

Sendo assim, resta incontroverso que o presente caso trata-se de inscrição indevida e de negativação do nome do consumidor de dívida quitada.

Nesse contexto, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR – DANO MORAL CONFIGURADO -– QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1009671-67.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023). (Destaquei)”

Quanto ao valor arbitrado, sabe-se que, a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sempre e em todos os casos, a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, de modo que se chegue a um justo valor.

Diante disso, no presente caso, ponderados os requisitos do artigo 944 do CC é de se observar que se mostra compatível a redução do valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os parâmetros de correção conforme fixados no ato sentencial.

Com relação à devolução dos valores pagos à maior, afirma o Recorrente sua inexistência, entretanto não discorre sobre onde residiria tal erronia, pelo que não conheço desta parte do Recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG S.A E DOU PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO POR ACRUX SECURITIZADORA S.A. E DOU PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025